Tribunal: TJMT
Processo: 1073105-41.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073105-41.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELISETE SALGADO DA SILVA BATISTA - CPF: 004.079.487-32 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO. TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL. ÁREA DE EDUCAÇÃO.
DIREITO
A

F
ÉRIAS DE
APENAS
30 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respetivamente
.
Não

configura

julgamento

extra
petita

quando
a
sentença

defere

direito

expressamente

postulado

na

petição

inicial
.

2.
Os

Técnicos

em

Desenvolvimento

Infantil
(TDI)
são

profissionais
que
trabalham

na

educação
e no
cuidado
de
crianças
,
objetivando

acompanhar
e
estimular
o
seu

desenvolvimento
pleno.
O TDI é
profissional
da
área
da
educação
, mas
não
se
confunde
com
p
rofessor.
O TDI
tem

direito

a
apenas

30
dias
de
férias
.

3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1073105-41.2022.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
ELISETE SALGADO DA SILVA BATISTA

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

ajuizou

reclamação

em
face
ELISETE SALGADO DA SILVA BATISTA
.
Postulou
a
declaração
de
nulidade
do
contrato

temporário
e o
pagamento
de
férias

proporcionais
e 1/3 dos as
férias
de 45
dias
.

Sentença proferida no ID
178775237
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a prescrição não se aplica ao direito de fundo postulado; e b) os professores têm direito a 45 dias de férias. Julgou procedentes os pleitos da inicial para condenar a parte reclamada para pagamento de 1/3 constitucional sobre as férias de 45 dias.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 178775245
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
existe

julgamento
extra
petita
, visto que
houve

condenação
de 1/3 de
férias

sobre
45
dias

sem

requerimento
da
parte

reclamante
; b) a
função
da
parte

reclamante

foi
de
técnica
de
desenvolvimento

infantil
e
não
de
professora
; c) as
férias
do
técnico
de
desenvolvimento

infantil
é de
apenas
30
dias
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para que
seja

considerado
as
férias
e um
terço

apenas

sobre
30
dias
e
não

sobre
45.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Vedação

ao

julgamento

extra e ultra
petita
.

Nos
termos
do
artigo
492 do CPC, é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respetivamente
.

Destaca
-se que
o

julgamento

extra
e
ultra
petita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

adstrição
), que
preconiza
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

dentro
dos
limites

objetivados

pelas
partes (
artigo
2º e 141 do CPC).

Neste sentido é o entendimento do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento ultra petita quando o julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o
decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de condenação
a
fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos morais. (STJ REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se verifique ofensa ao princípio da congruência, encartado nos
arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é necessário que a decisão ultrapasse o limite dos pedidos deduzidos no processo, o que não ocorreu no caso. 2. Não constitui julgamento extra petita quando a decisão representa mera consequência lógica do julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

Com base
nestas

premissas
e
em

análise
do
presente

caso
, nota-se que a
sentença

objurgada

não

concedeu

direito

diverso

daquele

pleiteado

na

petição

inicial
.

O
pleito
do
terço

constitucional

sobre
as
férias
de 45
dias

foi

devidamente

formulado

na

inicial
,
não

havendo

julgamento

extra
petita
e,
consequentemente
,
não

há

nulidade
a ser
reconhecida
.

Função
do Técnico
em

Desenvolvimento

Infantil
.

Os

Técnicos

em

Desenvolvimento

Infantil
(TDI)
são

profissionais
que
trabalham

na

educação
e no
cuidado
de
crianças
,
objetivando

acompanhar
e
estimular
o
seu

desenvolvimento
pleno.

As
funções
dos
técnicos

em

desenvolvimento

infantil

vão

desde

os

estágios

mais
simples,
como

cuidados

básicos
,
até

os

mais

complexos
,
como

observar
e
acompanhar
se as
crianças

estão
se
desenvolvendo

adequadamente
de
acordo
com
a

idade
,
reagindo
a
determinados

estímulos

ou

apresentando

alterações

neurológicas
.

Dentre

outras
, as
principais

atribuições

estes

profissionais

podem
ser
pontuados

como
: a)
ajudar

professores
e
coordenadores

em

relação

aos

cuidados

básicos
com
crianças
; b)
preparar
e/
ou

acompanhar

os

alunos

em

diferentes

atividades
,
como

dormir
,
ir

ao

banheiro
,
brincar
, comer etc.; c)
considerar

os

aspectos

físico
-motor,
afetivo
, social,
cognitivo
e moral das
crianças

ao

unir

atividades
de
cuidado
e
educação
; d)
atuar

considerando
as
relações

sociais
,
econômicas
,
culturais e políticas que formam a realidade da educação

infantil
e
moldam
a
realidade
individual e
coletiva
dos
alunos
; e)
respeitar
a
diversidade

coletiva
e individual dos
alunos
,
seja

em

relação

às

condições

físicas
,
aos

aspectos

culturais
e
às

características

sociais
,
combatendo

quaisquer

práticas

discriminatórias
.

No Município de Cuiabá, a função de
TDIestá
prevista no art. 3º, inciso III, da Lei Complementar 220/2010, o qual tem como atribuição básica o cuidado e educação de crianças de 0 a 4 anos.

Em
síntese
,
podemos

concluir
que
este

profissional
é da
área
de
educação
,
mas
com
função

diferente
a de professor.

Neste
contexto
, para
efeito
do
usufruo
de 45
dias
de
férias
(art. 48,
inciso
I, da Lei
Complementa
do
Município
de Cuiabá 220/2010), o Técnico de
Desenvolvimento

Infantil

não
se
equipara

ao
professor e,
consequentemente
,
tem

direito

apenas

a
30
dias
de
férias

(art. 48,
inciso
II, do
mesmo

dispositivo
legal
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
determinar
a incidência d
o
terço

constitucional
de
férias

apenas
sobre

30

dias
,
e
não
45
como

estabelecido

na

sentença
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023